Tribunal: STF
Processo: MS 39378
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. ACESSO ÀS REUNIÕES. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL JORNALÍSTICA. LIBERDADES COMUNICATIVAS. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1) A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito” (Rcl 28747 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018). O Supremo Tribunal Federal tem concedido posição preferencial às liberdades comunicativas no confronto com outros direitos fundamentais inerentes à personalidade. Precedentes: ADPF 130 e ADI 4.815.



    2) O livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas não é, contudo, absoluto e deve observar limites constitucionais e legais, sendo possível a responsabilização civil, penal e administrativa por atos ilícitos eventualmente praticados. Há maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando existente interesse público no conteúdo, no entanto, não lhes é negada a inviolabilidade das comunicações telefônicas (ou por dados) nem o núcleo essencial do direito à privacidade. 



    3) A violação do sigilo do fluxo de comunicações pela internet, sem autorização do usuário ou de autoridade judicial, é vedada pelo art. 7º, I e II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 



    4) Fumus boni iuris presente, concernente ao exercício de atividade jornalística e das liberdades comunicativas. Periculum in mora configurado pelo prosseguimento dos trabalhos da CPMI. 



    5) Deferimento monocrático de liminar, ad referendum do Plenário do STF, para determinar a suspensão dos efeitos da Decisão 11/2023, emanado do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro de 2023 - CMPI8, de forma a permitir que o impetrante possa seguir exercendo a atividade profissional jornalística e acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 08 de janeiro, sem prejuízo da responsabilização criminal, civil e administrativa por eventuais atos ilícitos que tenha cometido ou venha a praticar.



    6) Medida cautelar referendada.